Tribunal: TJMT
Processo: 1026678-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026678-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (AGRAVANTE), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – PRECEDENTES – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – TEMA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I– Não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora.

III – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

IV - Não houve manifestação do Juízo acerca da
inexigibilidade do título executivo
, razão pela qual, qualquer incursão sobre o tema configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1007105-14.2023.8.11.0037, ajuizada por LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, deferiu o pedido de arresto
on line
nas contas bancárias do executado, ora agravante.

Para tanto, aduz que a decisão deve ser reformada, porque além de carecer de fundamentação sobre a determinação do arresto
on line
, a citação do agravante é nula, uma vez que não foi entregue pelo motivo “mudou-se”.

Sustenta a nulidade da execução, diante do pagamento parcial do título de crédito.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id 190479198).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.

194112191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido de arresto dos bens do executado, mediante a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, aduz que a decisão deve ser reformada, porque além de carecer de fundamentação sobre a determinação do arresto
on line
, a citação do agravante é nula, uma vez que não foi entregue pelo motivo “mudou-se”.

Sustenta, ainda, a nulidade da execução, diante do pagamento parcial do título de crédito.

Inicialmente, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

Pois bem. Na hipótese, verifica-se que houve a tentativa de citação do executado via correios, contudo, a correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se. ”

Assim, conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

Nessa esteira, inclusive, já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...). (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON-LINE DE VALORES - PRÉ-PENHORA – PRÉVIA CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ- RECURSO PROVIDO. É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação. Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados.” (AgRg no REsp 466.498/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009) (g.n.)

Ainda, em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018) (g.n.)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Verifica-se dos autos de origem que não foi possível a citação da parte Executada, visto que o AR de ID 118821146 retornou com a rubrica “mudou-se”.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, cabe a reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos. (TJMT - N.U 1011115-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Desse modo, embora a medida cabível para a citação do devedor tenha restado infrutífera, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste óbice para a constrição de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo.

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente, ora agravada, não encontra qualquer óbice e deve ser deferida, tal como fez o juízo a quo.

Por fim, não se conhece do tema recursal de nulidade da execução diante da ausência de liquidez e exigibilidade do título de crédito, porque a matéria não foi decidida pelo d. Juiz a quo na decisão agravada, razão pela qual, qualquer incursão sobre o tema configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de nulidade de citação do agravante – Descabimento – Comparecimento espontâneo do agravante executado arguindo a nulidade de citação, antes mesmo da juntada da carta postal negativa nos autos da execução, suprindo eventual nulidade de citação, fluindo a partir da data do comparecimento espontâneo o prazo para apresentação de embargos à execução (art. 239, § 1o, do CPC) – Precedentes do STJ e TJSP – Embargos à execução já opostos pelo agravante – Nulidade processual não evidenciada - Recurso negado. Arresto online de valores em contas bancárias antes da citação válida do executado – Cabimento – Tentativa frustrada de citação do executado devedor agravante, comparecendo espontaneamente na execução logo após o bloqueio online de valores em contas correntes de sua titularidade – Possibilidade de arresto online (art. 830 do CPC), assegurando-se a efetivação de futura penhora em execução de título extrajudicial - Aplicação do disposto no art. 854 do CPC - Precedentes do STJ – Juiz a quo ademais determinou o desbloqueio do valor em excesso bloqueado nas contas bancárias do devedor agravante – Recurso negado. Nulidade da execução por falta de título extrajudicial, excesso de execução, aplicação da exceção de contrato não cumprido, rescisão contratual por culpa da exequente, inaplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato e competência do Juízo arbitral – Temas não apreciados pelo Juiz ao quo na decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento das matérias diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido. Recurso negado, na parte conhecida.*

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2176930-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024